Tribunal: TJES
Processo: 0000911-32.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-32.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000911-32.2023.8.08.0026

APELANTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por GEOVANE MIRANDA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas obtidas em decorrência de busca pessoal e veicular são lícitas; e (ii) avaliar a insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do delito, bem como a possibilidade de desclassificação do crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir
3. A abordagem policial e a busca veicular realizadas foram legítimas, tendo como fundamento a opacidade da película escurecedora do veículo e o comportamento suspeito do apelante, conforme jurisprudência consolidada que ampara a licitude da prova obtida em tais circunstâncias.
4. A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Auto de Apreensão e Laudo de Exame Químico, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais, corroborados pelo contexto fático.
5. Considerando que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, a conduta do apelante de transportar substâncias entorpecentes configura crime, sendo desnecessário flagrante de venda ou fornecimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A licitude das provas obtidas durante a abordagem policial fundamenta a condenação por tráfico de drogas. 2. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de quaisquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente de flagrante na venda ou fornecimento do entorpecente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000911-32.2023.8.08.0026

APELANTE: GEOVANE MIRANDA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GEOVANE MIRANDA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES (id. 9440135), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixado cada dia multa em
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Nas razões recursais (ID 9440140), o apelante sustentou a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca pessoal e veicular, alegando ausência de fundadas suspeitas que justificassem a abordagem policial. No mérito, argumentou pela absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para comprovar a autoria e a materialidade delitivas. Aduziu, ainda, que a sentença condenatória foi proferida em contrariedade às provas dos autos, requerendo, ao final, a reforma do julgado para ser absolvido ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões (ID 9440152), o Ministério Público refutou os argumentos da defesa, sustentando a regularidade da abordagem policial, em conformidade com as atribuições legais, e a inexistência de nulidade na obtenção das provas. Alegou que a materialidade e a autoria delitivas foram amplamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais rodoviários e pelo laudo toxicológico que atestou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) nos materiais apreendidos. Requereu, assim, o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o E. Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando inexistente qualquer irregularidade na abordagem e suficientes os elementos probatórios para a manutenção da condenação (ID 11369357).

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) que, no dia 4 de dezembro de 2023, por volta das 18:00h, na BR 101, Km 414, neste município de Itapemirim, o denunciado GEOVANE MIRANDA SILVA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, portava consigo, para fins de venda no varejo, substância entorpecente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado no curso das investigações, o denunciado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo o veículo Hyundai placa NYZ-5A92. Na oportunidade da abordagem os agentes localizaram em sua posse 2 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1 Kg, os quais eram destinados à venda no varejo. (...)”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se indiscutivelmente comprovada, por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame Químico os quais descrevem a apreensão de 2 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1 Kg.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas sob o argumento de que os Policiais Rodoviários Federais teriam realizado a busca veicular sem fundadas suspeitas, apenas em razão de irregularidades constatadas no vidro do veículo do apelante, o que, por si só, não indicaria a presença de entorpecentes no interior do veículo.

Contudo, compulsando os autos entendo que a atuação dos Policiais Rodoviários Federais ocorreu dentro dos princípios da legalidade e em consonância o entendimento jurisprudencial.

Conforme descrito na denúncia e corroborado pelas declarações prestadas em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), os agentes da Polícia Rodoviária Federal, AGT/PRF Luciano Moreira Charpinel e AGT/PRF Denner Afonso Zanotti, relataram que procederam à abordagem do veículo conduzido pelo recorrente em razão de este apresentar película escurecedora (insulfilm) de elevada opacidade.

Narraram os referidos agentes que, durante a abordagem, o recorrente demonstrou comportamento suspeito, evidenciado por nervosismo e tremores, além de ter confessado o transporte de substâncias entorpecentes no interior do automóvel.

Com efeito, a elevada opacidade da película escurecedora aplicada no veículo constitui elemento objetivo que justifica a abordagem inicial. Ademais, o comportamento do apelante, caracterizado por evidente nervosismo e tremores diante da presença policial, reforça a fundada suspeita acerca da prática de ato ilícito. Nesse contexto, mostra-se legítima a abordagem policial, bem como a realização de busca veicular, em consonância com os parâmetros legais que regem a atividade policial.

Diante do narrado, entendo que os Policiais Rodoviários agiram em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais, uma vez que I) houve
fundadas razões
para abordagem do veículo; II) a abordagem resultou na apreensão de entorpecentes.

Deste modo, as provas colhidas pelos Policiais Rodoviários são absolutamente lícitas, não havendo qualquer ilegalidade que comprometa sua admissibilidade.

Prosseguindo, a defesa aduz que a sentença condenatória foi proferida em contrariedade às provas dos autos, requerendo, ao final, a reforma do julgado para ser absolvido ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Não obstante, como já evidenciado, resta devidamente comprovada a materialidade do crime pelo Auto de Apreensão e Laudo de Exame Criminológico. Quanto à autoria, diante dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais prestados em Delegacia de Polícia e ratificados em audiência de instrução e julgamento, conclui-se que o apelante transportava os (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1 Kg

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, tendo como base que o crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e diante das circunstâncias da apreensão, o transporte do material em Rodovia Federal e a quantidade de drogas apreendidas,

entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que
o apelante estava
realizando o
tráfico de drogas
.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, transportar.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)